Tribunal: TJSP
Processo: 0043241-16.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. Pleito pela SPPREV de condenação da Ré na devolução dos valores pagos no período compreendido entre as novas núpcias e a cessação dos pagamentos da pensão por morte de seu ex-companheiro (policial militar), incluindo 13o salário.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. Ação proposta pela Autarquia Estadual. Ré que alegou como preliminar de contestação e de

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. Pleito pela SPPREV de condenação da Ré na devolução dos valores pagos no período compreendido entre as novas núpcias e a cessação dos pagamentos da pensão por morte de seu ex-companheiro (policial militar), incluindo 13o salário.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. Ação proposta pela Autarquia Estadual. Ré que alegou como preliminar de contestação e de apelação a incompetência da Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processamento e julgamento da ação, tendo em vista que é domiciliada em São José do Rio Preto.
R. sentença que não decidiu acerca do pedido de incompetência do foro da Capital. Apreciação da matéria nesta oportunidade, com aplicação, no caso, do disposto no art. 52 "caput" e art. 64, §2o do CPC/2015.

Determinação de remessa e redistribuição à uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, nos termos do §3o e 4o., do art. 64 do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0043241-16.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado MARIA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo da ré e julgaram prejudicado o apelo da SPPREV, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16.587 (Processo físico)
APELAÇÃO No 0043241-16.2010.8.26.0053
No DE ORIGEM: 0043241-16.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APTE/APDA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APDA/APTE: MARIA APARECIDA DA SIVA (MARIA APARECIDA DA
SILVA RODRIGUES)
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Laís Helena Bresser Lang
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. Pleito
pela SPPREV de condenação da Ré na devolução dos valores
pagos no período compreendido entre as novas núpcias e a
cessação dos pagamentos da pensão por morte de seu ex-
companheiro (policial militar), incluindo 13o salário.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. Ação
proposta pela Autarquia Estadual. Ré que alegou como preliminar
de contestação e de apelação a incompetência da Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital para processamento e julgamento
da ação, tendo em vista que é domiciliada em São José do Rio
Preto.
R. sentença que não decidiu acerca do pedido de incompetência do
foro da Capital. Apreciação da matéria nesta oportunidade, com
aplicação, no caso, do disposto no art. 52 “caput” e art. 64, §2o do
CPC/2015.
Determinação de remessa e redistribuição à uma das Varas da
Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, nos termos
do §3o e 4o., do art. 64 do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV em face de MARIA APARECIDA
DA SILVA RODRIGUES. Alega a SPPREV que a Ré era pensionista do Sr.
Paulo Rodrigues de Assis (3o Sargento da Polícia Militar) em razão de seu
falecimento em 08.07.1983, na condição de companheira. No entanto, aduz a
SPPREV que em 15.07.2008 a Ré contraiu núpcias, fato que somente chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
3
ao conhecimento da autarquia em 29.06.2009, em virtude da falta de
recadastramento e posterior apresentação da certidão de casamento. Sustenta
a SPPREV, ora autora, que por meio de decisão administrativa datada de
08.07.2009 declarou extinto o direito da Ré à percepção do benefício, com
fundamento no art. 19, inciso II da Lei Estadual no 452/1974. Requer, assim,
a SPPREV a condenação da Ré na devolução dos valores pagos a ela
indevidamente a título de pensão por morte, no período compreendido entre o
casamento e a cessação dos pagamentos de forma administrativa, incluindo-se
o 13o salário mais os consectários legais.
Sobreveio r. sentença (fls. 107/109 prolatada em 11.09.2018)
que julgou procedente o pedido da SPPREV, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e extinto o processo,
com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao
pagamento dos valores recebidos, a título de pensão por morte, no período
compreendido entre seu casamento até a cessação dos pagamentos, incluindo
o décimo terceiro salário, corrigidos monetariamente, desde o desembolso e
acrescido de juros legais desde a citação. Ante a sucumbência, arcará a parte
ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, do Código de Processo Civil, resguardada a isenção de gratuidade.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as devidas
anotações.
P. R. I.”.
Apela a SPPREV (fls. 112/113) alegando que o termo inicial
dos juros de mora deve se dar a contar da data do recebimento pela Ré do
benefício previdenciário indevidamente pago, nos termos da Súmula no 54 do
E. STJ e art. 398 do Código Civil e não da citação como constou na r.
sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo e acompanhado de
contrarrazões (fls. 120/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
4
Apela a Ré, Maria Aparecida da Silva (fls. 123/126,vo)
alegando, preliminarmente, que: a) há nulidade em razão da incompetência de
foro. No mérito, sustenta, em síntese, que: b) não omitiu qualquer
informação, tendo apresentado a nova certidão de casamento quando do
recadastramento; c) não houve intenção de tirar vantagem ou de receber
valores que não lhe seriam devidos, ou seja, não agiu com dolo ou má-fé; d) a
Súmula no 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos, com entendimento
adotado pelo E. STJ, é clara no sentido de manter a pensão por morte de
viúva que contraiu novo matrimônio e teve sua condição financeira
inalterada; e) a carta por ela escrita não é prova suficiente da má-fé, razão
pela qual não cabe a repetição.
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo devido à
gratuidade de justiça concedida pela r. sentença e acompanhado de
contrarrazões (fls. 131/134).
É o breve relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
A SPPREV ajuizou ação de cobrança em face da Ré, Maria
Aparecida da Silva, a fim de restituir o montante de R$ 12.666,91 recebidos
por esta a título de pensão por morte de seu ex-companheiro (policial militar)
no período entre suas novas núpcias e o congelamento do benefício que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
5
deu em virtude do não recadastramento.
Ainda que a Ré fosse domiciliada na cidade de São José do Rio
Preto, como indicado pela própria autarquia em sua petição inicial, a
SPPREV ajuizou a presente ação de cobrança perante o Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Não obstante, citada por meio de carta precatória expedida em
20.07.2016, a Ré em sua contestação (representada pela Defensoria pública
de São José Rio Preto) e protocolada em 21.10.2016 (fls. 85) , arguiu,
preliminarmente, a incompetência de foro, ou seja, arguiu a incompetência da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo para processar e julgar a
demanda, nos termos do art. 46 e 52 do CPC/2015 e Súmula no 206 do E.
STJ. Requereu fosse declarada da incompetência da Vara da Fazenda Pública
da Capital, com a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da
Comarca de São José do Rio Preto (fls. 85/93).
A r. sentença proferida nos presentes autos não analisou a
preliminar arguida pela Ré, julgando, no mérito, procedente o pedido da
SPPREV (fls. 107/109).
Apela a Ré, alegando, novamente, de forma preliminar, a
incompetência do foro. Pleiteia a anulação da r. sentença com a remessa dos
autos ao foro de São José do Rio Preto para processamento e julgamento da
demanda.
No caso em tela, entendo que a preliminar arguida pela Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
6
merece acolhimento.
O art. 52 do CPC/2015, vigente quando protocolada a
contestação (em 21 de outubro de 2016 fls. 85), estabelece que nas causas
em que seja o Estado autor, é competente para processamento e julgamento
da ação o foro de domicílio do réu, “verbis”: “É competente o foro de
domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito
Federal”.
Ademais, no caso ora em exame, entendo que a presente ação
não se enquadra nas exceções previstas no art. 53 e incisos do CPC/2015 que
assim estabelecem:
“Art. 53. É competente o foro:
I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e
reconhecimento ou dissolução de união estável:
a) de domicílio do guardião de filho incapaz;
b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;
c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do
casal;
d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei
no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);
(Incluída pela Lei no 13.894, de 2019)
II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem
alimentos;
III - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa
jurídica contraiu;
c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou
associação sem personalidade jurídica;
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o
cumprimento;
e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no
respectivo estatuto;
f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de
dano por ato praticado em razão do ofício;
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano;
b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;
V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
7
dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”.
Por sua vez, o art. 64 e §§os do CPC/2015 dispõe que:
“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão
preliminar de contestação.
§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de
jurisdição e deve ser declarada de ofício.
§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a
alegação de incompetência.
§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos
ao juízo competente.
§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de
decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o
caso, pelo juízo competente.
Desta feita, observo que a Ré alegou a incompetência relativa
como questão preliminar de contestação, nos termos do “caput” do art. 64 do
CPC/2015, e também como questão preliminar de apelação. No entanto, não
houve apreciação do tema pelo Juízo “a quo”, não tendo sido observado o §2o
do mencionado artigo.
Nos termos do §3o do art. 64 do CPC/2015, todavia, cabe no
presente momento o acolhimento da alegada e suscitada incompetência
relativa de foro, com a determinação de remessa à uma das Varas da Fazenda
Pública da Comarca de São José do Rio Preto. Isto porque é a competente,
nos termos da lei processual, para análise a julgamento da presente ação.
Por sua vez, ao contrário do alegado pela SPPREV em sua
petição inicial, pelos motivos acima explicitados, a competência não é de uma
das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Ademais, a Fazenda Pública e suas autarquias possuem foro
privativo, mas não privilegiado, submetendo-se, portanto, às normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
8
competência previstas na legislação processual, no caso, o Código de
Processo Civil, consoante Súmula no 206 do E. STJ (“A existência de vara
privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial
resultante das leis de processo”).
Neste sentido, há também jurisprudência do E. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA.
AUTARQUIA
ESTADUAL.
DEMANDA EM COMARCA DO INTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Reconhece-se às autarquias estaduais, como aos respectivos Estados-
Membros, Juízo privativo (vara especializada). Entretanto, não têm eles foro
privilegiado, vale dizer, podem ser demandados nas comarcas do interior.
Precedentes da Corte.
2. Recurso especial não conhecido”. (REsp 173.301/SP, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/1998, DJ
28/09/1998, p. 132)
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA.
TERRITORIAL
E
FORO
PRIVATIVO.
SÚMULA
No
206.
PREQUESTIONAMENTO
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação foi ajuizada contra o Detran, autarquia do Rio de Janeiro, na
comarca de Macaé-RJ. A recorrida afirma que a competência é de uma das
varas da fazenda pública da capital, segundo estabelecido no Código de
Organização Judiciária.
2. "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a
competência territorial resultante das leis de processo" (Súmula no 206/STJ).
3. É impróprio o agravo regimental apenas para fins de prequestionamento de
matéria constitucional.
4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 726.718/RJ, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe
27/11/2008)
Além disso, há julgado desta C. Corte que, ainda que proferidos
sob a égide do CPC de 1973, são aplicáveis ao caso concreto:
“APELAÇÃO CÍVEL SPPREV COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO FORO
A Fazenda Pública ou suas Autarquias possuem foro privativo, mas não
privilegiado. Portanto, submetem-se às normas de competência previstas nas
leis de processo Alíneas "b" e "c" especiais em relação à alínea "a", todas,
relativas ao inciso IV do art. 100 do CPC Foro competente no interior do
Estado AUTOTUTELA - O exercício de autotutela submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 10, inciso I da Lei Estadual 10.177/98, facultando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
9
se, por outro lado, a invalidação pela via judicial, inafastável Art. 55o,
XXXV, da CF/88 Direito líquido e certo do cidadão de obstar a autotutela
para além do prazo decadencial
Segurança concedida
Recurso não
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1012784-44.2014.8.26.0602;
Relator
(a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/02/2016; Data de
Registro: 05/02/2016).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL COMPETÊNCIA DE JUÍZO CÍVEL DE
COMARCA DO INTERIOR PARA AÇÕES EM FACE DA FAZENDA DO
ESTADO Competência reconhecida, tendo em vista que a Fazenda Pública
Estadual não goza de foro privilegiado, mas tão-somente de juízo privativo,
desde que na comarca em questão esteja instalada Vara de Fazenda Pública, o
que não ocorre no caso Precedentes do TJSP e Súmula 206 STJ Preliminar
rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA
PENSÃO POR MORTE

DECADÊNCIA Pretensão administrativa da SPPrev de declarar inválida a
concessão da pensão por morte atribuída à impetrante (neta solteira, instituída
como beneficiária pela servidora pública) Incidência do lapso decenal do
art. 10, inciso I, da Lei Estadual n.o 10.177/98 Segurança concedida com
fundamento no art. 269, I, do CPC Reconhecimento de ofício da decadência
administrativa, mantendo-se a procedência Precedentes desta Câmara
Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao reexame necessário
(considerado interposto) e à apelação da SPPrev, reconhecendo de ofício a
ocorrência da decadência, para conceder a segurança com fundamento no art.
269, IV, do CPC”. (TJSP; Apelação Cível 0005152-63.2014.8.26.0123;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Capão Bonito - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2015; Data de Registro:
10/12/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA Ação proposta contra a
Autarquia Municipal ausência de Foro Privativo - Aplicação do artigo 109,
§3o, da CF e artigo 100, IV, "d", CPC Precedentes - Recurso provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 0078689-10.2013.8.26.0000; Relator (a): Cristina
Cotrofe; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo
do Campo - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2013;
Data de Registro: 14/08/2013)
Em razão do acolhimento da preliminar de incompetência do
juízo arguida pela Ré em sua apelação, determino a remessa dos autos à uma
das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto para
análise e julgamento da demanda, que analisará sobre a conservação ou
não dos efeitos da r. sentença proferida pelo juízo da 2a. Vara da Fazenda
Pública da Capital, nos termos do art. 64, §§ 3o., e 4o., do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043241-16.2010.8.26.0053 -Voto no
10
ficando prejudicada a análise do mérito da apelação da Ré e a análise do
apelo da SPPREV.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação da Ré, em razão da incompetência para processar e
julgar a presente demanda em 1o. grau, para determinar a remessa e
redistribuição da demanda à uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca
de São José do Rio Preto, nos termos do art. 64, parágrafos 3o., e 4o., do CPC,
pelos fatos e fundamentos acima explicitados. Por consequência, JULGO
PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pela SPPREV.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora